Tribunal: TJMT
Processo: 1005981-12.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005981-12.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDILENE BOA VENTURA DE JESUS - CPF: 019.787.191-75 (RECORRENTE), ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO - CPF: 025.297.791-20 (ADVOGADO), RENATA FERRARI BORGES LEAL - CPF: 029.463.141-03 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005981-12.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Claudilene Boa Ventura de Jesus

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. VINTE E OITO HORAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE MAU TEMPO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. O Réu, em suas razões recursais afirma que a razão para o atraso do voo, foram as condições climáticas. No entanto, condições climáticas adversas constituem motivo de força maior e excluem a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso do voo, entretanto, deve ser comprovada, ônus que o réu não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, CPC.

3. O retorno da viagem Rio de Janeiro – Cuiabá, estava previsto para as 18h45min do dia 01/01/20 e chegada as 22hs do mesmo dia (01/01/20), contudo a Autora somente chegou ao destino final as 03h03min do dia 03/01/20. Tal situação configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

5.
Se termo inicial de incidência da correção monetária foi fixado a partir da data do arbitramento do dano moral, neste aspecto
há falta de interesse recursal.

6. No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação. (
AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012
;
AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013
;
AgRg no AREsp 268.346-MS, J
.
12.03.2013
;
AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013
).

7. A sentença que condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator